Tribunal: STF
Processo: ARE 1362763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDOC 17, p. 51-53):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA. SUB-ROGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, IV, DA LEI 8212/91. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI 1025612001. OMISSÃO AFASTADA.



    1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Brasileira de Resinas — RESIBRAS, em face de acórdão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração, propostos pela mesma Embargante, argumentando que se manteve a omissão do acórdão que enfrentou o mérito, por não ter sido apreciada a questão relativa à responsabilidade tributária de quem não tem vínculo algum com o fato gerador correspondente.



    2. Verificando o acórdão, tem-se que o pedido da exordial foi julgado parcialmente procedente, declarando-se que, com a vigência da Lei n° 10.256/2001, a partir de 01/11/2001, passou a ser constitucional a exigência da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.



    3. No caso, houve, de fato, a omissão apontada, pois não houve discussão no julgado sobre a manutenção da responsabilidade tributária da empresa Embargante por sub-rogação nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12, e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25, ambos da Lei n°8.1212/91.



    4. Com efeito, a previsão que tornava certa a sub-rogação da empresa adquirente (caso da Embargante) era o art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91. No entanto, a contribuição social devida pelos empregadores rurais, pessoas naturais, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção foi declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, ante a exigência de lei complementar para instituição de nova fonte de custeio à Seguridade Social (STF - RE 363852 / MG - MINAS GERAIS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO - Julgamento: 03/02/2010 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno).



    5. Posteriormente, o Pleno do STF, em repercussão geral, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei n° 8.540/92, assentou a necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a Seguridade Social (STF - RE 596177 / RS - RIO GRANDE DO SUL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Julgamento: 01/08/2011 - órgão Julgador: Tribunal Pleno).



    6. Recentemente, o Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, suspendeu a execução do inciso VII do art. 12 da Lei n°8.212/91, e a execução do art. 1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n° 363.852 (Resolução n° 15, de 2017).



    7. Ao retirar do ordenamento jurídico a eficácia da norma que previa a sub-rogação, o Senado Federal, logicamente, acabou por afastar das pessoas jurídicas, mencionadas pelo inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212/91 a obrigação por sub-rogação pela retenção e recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural adquirida, tendo em vista que a Lei n° 10.256/2001 não reproduziu o texto veiculado pelo inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212/91 e também não versou sobre a matéria.



    8. Se a Lei n° 10.256/2001 não trata da responsabilidade tributária por sub-rogação, situação que atingiria a Embargante, o advento da Lei n° 10.256/2001 não promoveu qualquer alteração na circunstância de ter sido declarada a inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91, já reconhecida pelo r. acórdão proferido nos presentes autos e definitiva, com efeitos erga omnes, a partir da suspensão da norma realizada pelo Senado Federal.



    9. Os embargos de declaração, portanto, devem ser providos com efeitos infringentes para que, afastada a omissão, seja julgado procedente em parte o pedido da inicial.



    10. Diante dos efeitos infringentes, a Embargante ficou vencida em parte mínima do pedido (parcelas atingidas pela prescrição quinquenal), fazendo jus à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do CPC/2015, vigente à data da sentença de primeiro grau, fixados nos menores percentuais do art. 85, § 3°, do CPC, conforme o enquadramento do proveito econômico obtido com a presente ação (valores recolhidos, nos termos do art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91, de 03/11/1998 até 02/11/2003) e total do saldo dos depósitos judiciais realizados até o dia 07/02/2019, às 10h00, data do julgamento deste recurso.



    11. Embargos de declaração providos.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, LIV, 52, X, 61 e 93, IX, da Constituição Federal, para ao final requerer (eDOC 22, p. 35):



    “I — o acórdão recorrido seja declarado nulo em razão da violação do art. 50, incs. XXXV, LIV e LV, e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federà1788, relativamente á falta de fundamentação e às omissões destacadas pela Fazenda Nacional e não corrigidas apesar da interposição de embargos de declaração, e que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova manifestação sobre as matérias, efetivando-se integralmente a prestação jurisdicional; ou



    II —caso esse eg. STF não acate os pedidos anteriores, então que reforme o acórdão regional, em face da violação aos art. 2°, 52, X, da CF/88,. para, afastando a interpretação literal da Resolução n°15, de 2017 do Senado Federal, efetuada Pelo acórdão regional reconhecer que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei- n° 8.212, de 1991 e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, prevista no art. 30, IV, mesma Lei, são exigíveis desde a entrada em vigor da Lei n°10.256. de 2001.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que, no mérito, o acórdão recorrido está em desacordo com o entendimento esposado pela corrente majoritária do STF, ressalvada minha ótica pessoal, no Tema 669 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 718.874, de minha relatoria e com redação para acórdão do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30.03.2017, DJe 27.09.2017, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”



    Igualmente, não há fato novo representado pela resolução do Senado Federal posterior, conforme entendimento majoritário do STF, ao qual guardei reservas por ocasião do julgamento RE-ED 718.874, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual consta no voto condutor as seguintes considerações:



    “O Embargante alega, ainda, a existência de fato superveniente apto a alterar o decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Refere-se à edição, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, em 12/9/2017, da Resolução Senatorial nº 15/2017, cuja redação é a seguinte:



    Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852.



    Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



    Trata-se de resolução do Senado Federal prevista como verdadeiro mecanismo de ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, surgido na Constituição de 1934 e repetido no atual inciso X, do artigo 52 da Constituição de 1988 e que somente é aplicável ao controle difuso de constitucionalidade, uma vez que no controle concentrado os efeitos da decisão são erga omnes e vinculantes.



    Esse mecanismo tem por finalidade transformar em erga omnes, porém com efeitos ex nunc, os efeitos intrapartes da declaração incidental realizada perante o julgamento de um caso concreto pelo STF, e, consequentemente, suspender os efeitos da lei viciada, para que não mais continue sendo aplicada a casos idênticos e prejudicando a segurança jurídica. 



    O dispositivo constitucional é muito claro: A declaração de inconstitucionalidade incidental é competência do Supremo Tribunal Federal, sendo a suspensão da eficácia do respectivo ato normativo função do Senado da República. Sem a declaração de inconstitucionalidade, portanto, o Senado Federal não pode atuar, pois não lhe é dado suspender a execução de lei não declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3929 MC/DF, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 11-10-2007).



    Na hipótese da citada Resolução 15/2017, no exercício de sua atividade legiferante, o Senado aplicou o artigo 52, X somente em relação ao julgamento do RE 363.852, como inclusive expressamente consta em seu artigo 1º; e, obviamente, nos exatos termos do que foi decidido pelo STF e detalhadamente discutido e decidido no atual julgamento, ou seja, a exclusão naquele momento do empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária, em virtude da ausência de lei complementar, exigida antes da alteração promovida pela EC nº 20/98.



    A resolução não se referiu e nem poderia ter analisado a constitucionalidade da cobrança com base na Lei nº 10.256/01 editada a partir da EC nº 20/98, pois nesse julgamento não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade que permitisse a adoção do citado mecanismo. Pelo contrário, houve DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE COM REPERCUSSÃO GERAL, o que impede qualquer atuação do Senado Federal com base nos termos do artigo 52, X, da Constituição Federal.”



    Por fim, na oportunidade, afastou-se a possibilidade de modulação de efeitos nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento.



    2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.



    3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.



    4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 718874 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 12.09.18) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário reconhecer a constitucionalidade formal e materialmente da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, bem como da obrigação da empresa adquirente de retê-las, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, a partir da vigência da Lei 10.256/2001.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente